Tribunal: TJDFT
Processo: 0724238-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0724238-02.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: PAULO VINÍCIUS REIS DE SOUZA IMPETRANTE: PAULA STÉPHANNY BRANDÃO PRADO AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por PAULA STÉPHANNY BRANDÃO PRADO advogada constituída, com OAB/BA no 61.839, em favor de PAULO VINÍCIUS REIS DE SOUZA (fls. 2/7), em execução penal, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, que não se manifestou sobre o pedido de livramento condicional formulado em favor do paciente. Alega a impetrante que o paciente já cumpriu mais de cinco anos da pena, possui boa conduta carcerária, com remições por trabalho e estudo, e que a falta grave que motivou a regressão de regime ocorreu há mais de 12 meses, não podendo mais ser considerada como impeditiva ao benefício do livramento condicional. Sustenta que o paciente preenche todos os requisitos objetivos e subjetivos previstos no artigo 83 do Código Penal e no artigo 131 da Lei de Execução Penal. Argumenta ainda que a manutenção da prisão configura constrangimento ilegal, violando o direito à liberdade e o princípio da dignidade da pessoa humana, além de representar afronta ao artigo 5o, inciso LXVIII, da Constituição Federal, ressaltando que a permanência do paciente no regime fechado, mesmo após o preenchimento dos requisitos legais para o benefício, configura prejuízo irreparável, sendo a medida liminar necessária para restaurar a legalidade e a justiça no caso concreto. Requer, com isso, liminarmente, a imediata soltura do paciente, reconhecendo o direito de livramento condicional, e no mérito, a confirmação da liminar. É o relatório. Decido. Como é sabido, o ordenamento jurídico prevê recurso específico para a hipótese, a saber, o Agravo em Execução. Logo mostra-se inadmissível a utilização de Habeas Corpus como substitutivo de recurso próprio, ressalvada a possibilidade de concessão da ordem de ofício, nos casos de manifesto constrangimento ilegal. Nesse sentido, confiram-se julgados do eg. Superior Tribunal de Justiça e desta Corte: 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. (AgRg no HC n. 984.903/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/4/2025, DJEN de 7/4/2025.) Aliás, outro não é o entendimento que vem sendo perfilhado por este Tribunal de Justiça. Vejamos: Execução penal. Benefícios. Supressão de instância. Não examinado, pelo juiz da execução penal, pedido de livramento condicional, não pode o Tribunal examiná-lo, pena de supressão de instância. Habeas corpus não admitido. (Acórdão 1958660, 0745546-31.2024.8.07.0000, Relator(a): JAIR SOARES, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 30/01/2025, publicado no DJe: 03/02/2025.) 3. Não se admite a utilização de habeas corpus como substitutivo de recurso próprio, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal. (Acórdão 1957335, 0753274-26.2024.8.07.0000, Relator(a): ARNALDO CORRÊA SILVA, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 23/01/2025, publicado no DJe: 24/01/2025.) Na inicial, a impetrante afirma que formulou o presente pedido junto ao juízo da execução criminal. A par dessas considerações, importa registrar, segundo se pode verificar pelo andamento do processo de execução, no SEEU - Sistema Eletrônico de Execução Unificado (processo 0401260-35.2020.8.07.0015), que a petição foi protocolada em 9/6/2025, conforme movimentação 468, estando os autos a aguardar apreciação judicial. Forte nestas razões, NEGO SEGUIMENTO a presente impetração, com fulcro no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno desta Corte. Intime-se. Transitada em julgado esta decisão, arquivem-se os autos. BRASÍLIA-DF, 17 de junho de 2025 17:48:16. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora